Tribunal: TJDFT
Processo: 0716688-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0716688-61.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DARA BEATRICE DE MOURA NEVES RECORRIDO: GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso inominado apresentado pela parte recorrente, conforme petição de ID 62258071, de acordo com o artigo 998 do CPC. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator